Tribunal: TJDFT
Processo: 0708484-81.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO E VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. GRADAÇÃO LEGAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CAUSA DE VALOR BAIXO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do CPC).
2. Nos casos em que o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa do julgador, consoante dispõe o § 8o do artigo 85 do CPC.
3. Se a quantia arbitrada em primeira instância destoa dos parâmetros legais, impõe-se a majoração do quantum para valor razoável e apropriado ao trabalho do advogado.
4. Apelação conhecida e provida.